Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738472-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, MARCIA DA SILVA BERNARDO ARAUJO, SCHEILA DA SILVA BERNARDO, RUBENS DA SILVA BERNARDO, PATRICIA DA SILVA BERNARDO, ANDREA DA SILVA BERNARDO GELENSKE, MARIA JANAINA DA SILVA BERNARDO AGRAVADO: GLICIANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaqueline Bernardo de Alencar e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em demanda instaurada objetivando a remoção de inventariante, por considerar que os recorrentes auferem rendimentos mensais superiores a cinco (5) salários mínimos, indeferiu a gratuidade judiciária aos recorrentes e determinou-lhes o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Saliente-se que, por meio da decisão monocrática de ID no 64046412, foi indeferida a gratuidade da justiça aos agravantes Lindemberg, Márcia, Sheila, Rubens e Maria Janaina, impondo-lhes o dever de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. De acordo com a certidão de ID no 65115577, o prazo conferido aos referidos recorrentes transcorreu integralmente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos presentes autos, indeferida a gratuidade da justiça aos agravantes Lindemberg, Márcia, Sheila, Rubens e Maria Janaina, bem assim, determinado o recolhimento do preparo, tais recorrentes deixaram transcorrer integralmente o prazo que lhes foi conferido para tal finalidade. Diante disso, não conheço do presente agravo de instrumento, em relação aos referidos recorrentes (art. 932, inciso III, c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC). Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos para julgamento do recurso em relação à agravante Jaqueline Bernardo de Alencar. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator